Tribunal: TJDFT
Processo: 0725404-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725404-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO MIOTTO AGRAVADO: CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARIO MIOTTO contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que deixou de analisar requerimento de declaração de nulidade por simulação de cessão de direitos de imóvel por entender que a questão deve ser veiculada em ação própria. O agravante afirma buscar há décadas a satisfação de seu crédito e alega que o imóvel localizado na Rua 4-A, chácara 105 em Vicente Pires/DF foi objeto de negócio jurídico simulado, que deve ter a nulidade reconhecida pelo Juízo para determinar o retorno do imóvel ao patrimônio da massa, a fim de saldar o crédito dos credores. No entanto, o Juízo de origem não analisou o requerimento e determinou que a questão seja discutida em ação própria. O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada porque há provas robustas da simulação e o Juízo desconsiderou que ele possui idade avançada e ficaria sujeito à postergação do processo por anos. Tece considerações sobre a alegada nulidade do negócio jurídico. Requer o conhecimento do agravo de instrumento com efeito suspensivo e o provimento do recurso para cassar a decisão. Preparo recolhido no ID 73257401. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 237303264 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Trata-se de ação de insolvência. A insolvência de MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO foi declarada em 13/06/2018 (ID. 93604831), com posterior confirmação em sede recursal. O imóvel situado na Rua 4-A, Chácara 105, Setor Habitacional Vicente Pires, Brasília/DF, foi arrecadado e avaliado em R$ 7.000.000,00 (Ids. 94289853 e 117356436). O insolvente alegou tratar-se de bem de família, razão pela qual estaria protegido pela impenhorabilidade. A decisão de ID. 113593846 rejeitou a impugnação à penhora. Posteriormente, foi publicado o edital do Quadro Geral de Credores (ID. 11946085). A decisão de ID. 121245601 determinou a paralisação de quaisquer obras ou construções no interior do imóvel arrecadado, intimando o insolvente para cumprir a decisão e se abster de novas intervenções no bem, sob pena de multa diária. A interessada CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO informou, por meio de petição, o trânsito em julgado do acórdão proferido no AGI no 0742122-20.2020.8.07.0000, oriundo da 7a Turma Cível do TJDFT, o qual reconheceu a impenhorabilidade do imóvel localizado na Rua 4-A, Chácara 105, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, por ser considerado bem de família (ID. 132906317). A decisão de ID. 146721745 determinou a exclusão do imóvel do rol de ativos arrecadados, uma vez que bem foi reconhecido como bem de família (acórdão no ID. 132906327, págs. 15-22). Na mesma decisão, registrou-se a transferência, para este Juízo, da quantia de R$ 1.708.935,48, proveniente da alienação de imóvel no processo no 0730896-20.2017.8.07.0001, oriundo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, esclarecendo-se que metade desse valor (R$ 854.467,74) pertence à interessada CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, a título de meação. Em virtude de penhoras lançadas nos autos por credores da Sra. Claudine, foi determinado o processamento do concurso singular de credores (ID. 154242000). O então Administrador Judicial, Dr. JOSÉ RAYMUNDO AQUINO GOMES, foi destituído, assumindo a função o Dr. TIAGO FURTADO AYRES (ID. 184962950), que apresentou relatório inicial (ID: 189776838) e, posteriormente, por meio da petição de ID. 193545889, apontou indícios de simulação no negócio jurídico de compra e venda do imóvel anteriormente excluído da arrecadação, celebrado entre o insolvente e sua esposa. O Ministério Público requereu a intimação do insolvente para comprovar a realização da transação bancária referente à venda do imóvel da Chácara no 105, Rua 4-A, pelo valor de R$ 1.585.000,00 (ID. 194836917). O Administrador Judicial, por sua vez, anexou documentos extraídos de outros processos envolvendo o casal, buscando corroborar a tese de simulação (ID. 195060143), e, posteriormente, apresentou o Quadro Geral de Credores Retificado (ID. 200816551). O insolvente, em sua manifestação (ID. 200984717), esclareceu que os direitos possessórios sobre a Chácara no 105 foram cedidos à Sra. Claudine por meio de permuta, na qual ele teria recebido a outra metade do imóvel situado na SQSW 101, Bloco C, Apartamento 304, Brasília/DF, conforme determinado no processo de divórcio. O Administrador Judicial reiterou o pedido de anulação do negócio jurídico por simulação, pleiteando o retorno do imóvel ao patrimônio da Massa Insolvente e apresentou novos documentos (ID. 213579121). O Ministério Público requereu a intimação de CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO para manifestação (ID. 213956968). Tanto o insolvente MOZARLEM quanto a interessada CLAUDINE apresentaram manifestações (Ids. 227309282 e 233473143), refutando os argumentos do Administrador Judicial, defendendo a boa-fé da adquirente e reiterando o reconhecimento judicial do imóvel como bem de família. Na sequência, sobrevieram petições do Administrador Judicial (ID. 234847796) e do credor DARIO MIOTTO (ID. 235008874), reiterando a alegação de simulação na cessão de direitos/permuta do imóvel localizado na Rua 4-A, Chácara 105, Vicente Pires/DF. O Ministério Público requereu seja reconhecida e declarada a simulação do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Bem Imóvel firmado entre o Insolvente MOZARLEM GOMES DO NASCIMENTO e sua então esposa CLAUDINE COUTINHO DE ANDRADE DO NASCIMENTO, de modo que os direitos aquisitivos sobre o referido bem voltem a integrar a massa falida objetiva, para fins de alienação e pagamento da totalidade dos credores, ID. 235578778. Ofício da 12a Vara Cível de Brasília solicitando informações acerca da existência de crédito para satisfação da penhora deferida no rosto dos autos destes autos, referente ao processo n° 0008073-30.2016.8.07.0001, ID. 236426551 e 236426551. Decido. DA ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO A anulação de negócio jurídico celebrado entre o insolvente e sua ex-esposa, antes da decretação da insolvência, desafia ação própria (nos termos do artigo 161 do CC e artigo 130 da LREF), não podendo ser declarada nos autos da ação principal da insolvência. Deixo de conhecer do pedido. (...) O agravante afirma que o Juízo desconsiderou sua idade avançada e que a veiculação da pretensão de declaração de nulidade do negócio jurídico em ação própria o sujeitará à "postergação do processo por anos". Além disso, aponta que a simulação está comprovada nos autos do processo de origem e que também por esse motivo é desnecessário o ajuizamento de nova ação. Sem razão. A idade avançada da parte não é fundamento para alterar o procedimento cabível à discussão da questão. Essa circunstância (a idade avançada) já é reconhecida como motivo para que o processo da parte idosa tenha prioridade sobre os demais, conforme prevê o Código de Processo Civil: Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de doença grave, assim compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988; (...) Ao deixar de analisar a questão nos próprios autos porque ela deve ser veiculada em ação própria o Juízo de origem se ampara na razoável duração do processo e no devido processo legal. Embora ao agravante pareça que será mais célere decidir a questão nos próprios autos, a decretação de nulidade do negócio jurídico é medida que depende de dilação probatória, em que todas as partes envolvidas no contrato possam produzir provas a fim de comprovar a validade ou nulidade do negócio. Esse procedimento certamente trará tumulto processual se não realizado em ação própria, pois o simples relato do agravante já demonstra a complexidade da questão na medida em que aponta que o imóvel está sendo parcelado de forma irregular e que a área é pública (“os Agravados estão parcelando a gleba com fito de estabelecer parcelamento irregular em área pública”). Assim, correta a decisão do Juízo de origem ao remeter a questão para ação própria, a ser ajuizada pela parte interessada na decretação de nulidade do negócio jurídico. No mesmo sentido: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Simulação de venda e de doação. Questão de alta indagação. Remessa às vias ordinárias. Decisão mantida. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, remeteu às vias ordinárias a questão alegada pela inventariante acerca da simulação de venda e doação por um dos herdeiros. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade de remessa às vias ordinárias da questão acerca da anulação de negócios jurídicos realizados mediante simulação. III. Razões de decidir 3. As questões de alta indagação autorizam o juízo do inventário a remeter às vias ordinárias a apreciação da matéria, sendo sólida a jurisprudência no sentido de que as questões de alta indagação são aquelas que exigem do juízo uma ampla cognição e demandam a produção de provas que não constam dos autos do inventário, não havendo necessariamente uma correspondência com o grau de complexidade da matéria. 4. A anulação de negócio jurídico de venda ou doação em razão de simulação é questão de alta indagação, que demanda a produção de provas que não constam dos autos de origem, devendo ser solucionada em ação própria. IV. Dispositivo 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1964869, 0738972-89.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, DF, 30 de junho de 2025 19:08:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador